Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725754-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: GESSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GÉSSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA em favor do paciente FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo(s) 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O paciente foi preso em flagrante às 06h45min, do dia 17.03.2022, dentro da própria residência, situada no Residencial Essencial, Bloco “A’, Guará – II – Brasília / DF. Os policiais civis responsáveis pela constrição adentraram no referido imóvel para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703100-78.2022.8.07.0001 (Operação Colômbia). No momento da captura, foi localizado, com o paciente, mais ou menos, 178 g da droga popularmente conhecida como maconha, conforme mencionado em Laudo de Perícia Criminal (ID no 118669690 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em audiência de custódia, o MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, decidiu pela regularidade do flagrante. Ato contínuo, entendeu pela indispensabilidade da prisão cautelar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, ou, mais precisamente, materialidade do delito, indícios de autoria, necessidade acautelamento da ordem pública e da segurança social, entre outros pressupostos (ID no 118824382 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Impetrado Habeas Corpus (no 0708498-09.2022.8.07.0000) a Excelentíssima Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil, DEFERIU pedido liminar, para conceder ao paciente, FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, liberdade provisória, condicionada, todavia, ao cumprimento de determinadas medidas cautelares (ID no 119053732 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Ocorre que, no julgamento do mérito, do referido remédio constitucional, HC no 0708498-09.2022.8.07.0000, o colegiado da 1a Turma Criminal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendeu por bem CASSAR a decisão liminar, concedida pela Desembargadora Plantonista, e DENEGAR a ordem impetrada (ID no 122342039 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em 14.06.2022, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou denúncia imputando ao réu a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (ID no 127997909 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em 28.07.2022, o paciente foi preso em razão do cumprimento do Mandado de Prisão vinculado Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000 O MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, atestou a regularidade do encarceramento e, posteriormente, determinou o encaminhamento do processo ao órgão judicante, 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para que se manifestasse a respeito da necessidade, ou não, de manutenção da medida constritiva (ID no 133066391 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Não há decisão a respeito da matéria. Os autos encontram-se conclusos ao MMo Juiz de 1o grau. Em suas razões, a impetrante sustenta que a decisão que subsidiou a prisão preventiva do paciente encontra-se obsoleta, devendo, portanto, ser retificada, principalmente, por ter se embasado na “notícia” de que o réu integraria associação criminosa dedicada ao delito de tráfico de drogas. Nesse sentido, explica que, com o fim das investigações policiais, o ilustre representante do Ministério Público teria entendido por bem amoldar a conduta do paciente, tão somente, no delito tráfico de drogas, afastando permanentemente a ideia da associação criminosa. Com essas considerações, sugere alteração do quadro processual, com possibilidade de apartamento da segregação cautelar. Menciona necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, tendo em vista pena aplicada para o crime de Tráfico de Drogas, e as condições favoráveis do paciente, tais como, residência fixa e ocupação lícita, além do provável regime inicial de cumprimento da pena, entre outros pressupostos. No mesmo contexto, insinua a ausência de risco concreto para a ordem pública, ordem econômica e continuidade da instrução criminal, principalmente porque a conduta imputada seria tida como fato isolado na vida do denunciado. Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, de maneira liminar, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico, combinada com as cautelares do art. 319, do CPP. O processo restou instruído com Folha de Antecedentes Penais - FAP; Comprovante de Residência; Contrato de Locação; Declaração de Emprego; Cópia da Ata de Audiência de Custódia; Cópia da Decisão Liminar da Excelentíssima Desembargadora Plantonista; Cópia do Acórdão no 1414921; Cópia da Denúncia apresentada pelo Ministério Público. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o Habeas Corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivo, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É o remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta a violência ou coação na liberdade de ir e vir” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fabio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3a ed. Revista ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1.312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Pois bem. Particularmente, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. O paciente foi preso no dia 28.07.2022, em razão do cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos do processo Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000, julgado pelo colegiado desta egrégia 1a Turma Criminal. Nesse sentido, confira-se pequeno trecho de decisum: “(...) A decisão que converteu o flagrante na segregação questionada encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias concretas que caracterizaram o delito dos autos, o que evidencia a periculosidade social do Paciente, justificando sua custódia cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É o que se confere, in verbis: “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. Apesar do autuado ser primário, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar necessidade da decretação da prisão preventiva. ‘In verbis’: ‘I. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (..) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando são satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrário sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.:125/150)". A constrição cautelar é necessária no caso para acautelar a ordem pública e segurança social, considerando-se que a quantidade da substância apreendida é relevante, mais de 170 gramas de maconha. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas ao presente caso, considerando-se que, de acordo com a operação mencionada no APF, o autuado integra associação criminosa dedicada a delitos de tráfico de drogas. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Lado outro, em razão da gravidade concreta dos fatos a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública e a segurança social. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS; DATA DE NASCIMENTO: 19/07/1989; PAI: WALMIR OLIVEIRA REIS; MÃE: ROSANGELA FERNANDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti está, de fato, evidenciado não apenas pela relevante quantidade da droga apreendida, mas sobretudo pelas circunstâncias em que efetuado o flagrante, pois resultante de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – “Operação Colômbia” (processo no 0703100-78.2022.8.07.0001), em que o Paciente é apontado como integrante de associação criminosa, dedicado a delitos de tráfico de drogas, devendo ainda ser consignada a informação lançada na Ocorrência no 16/2022 de que no “Sistema Gerenciador de Denúncias SCONDE, foi localizada a de número 5228/2017, a qual informa que o presente autuado, ainda no ano de 2017, fornecia drogas nas regiões administrativas de Águas Claras e Guará” (ID 118669688 – processo referência n. 0708957- 08.2022.8.07.0001). Diante desse contexto, resta desprovida de credibilidade, ao menos na presente fase da persecução penal, a alegação de que a balança de precisão apreendida na residência do Paciente se destinava ao simples hábito de pesagem da droga para confecção de cigarros para consumo próprio. Vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Como é sabido, em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real autoria do Paciente no crime em averiguação demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, sendo certo haver indícios veementes, em juízo preliminar, de que o Paciente é autor do crime a ele imputado. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a gravidade em concreto da conduta delitiva diante da considerável quantidade de droga (171,42g de maconha fracionada em 6 porções acondicionadas em plásticos), sendo a difusão ilícita da droga causadora de danos à saúde pública. Além do mais, os elementos investigativos, que evidenciam o envolvimento do Paciente com associação criminosa e dedicação ao tráfico de drogas, indicam a periculosidade do agente, pois a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade. Logo, as circunstâncias que particularizam o flagrante preconizam o aprisionamento cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública. Importa ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, para autorizar a liberdade provisória. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No caso dos autos, a d. autoridade coatora pautou-se devidamente no princípio da garantia da ordem pública. Inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. Por fim, o fato é que ainda se mostram presentes os requisitos da custódia cautelar, evidenciando-se, portanto, a necessidade de manter o Paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, não se vislumbrando, como já dito, a adequação de outras medidas cautelares arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não se mostram eficazes ou suficientes na hipótese. Pelo exposto, CASSO A DECISÃO LIMINAR e DENEGO a ordem impetrada. Nesse contexto, tenho que a decisão que determinou a constrição cautelar do paciente utilizou inúmeros argumentos para autorização da medida extrema, além do simples indício de participação do réu em organização criminosa, como sugerido a Defesa Técnica. Com efeito, os membros da 1a Turma Criminal analisaram a quantidade de droga apreendida, a circunstância do flagrante, decorrente de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – Operação Colômbia (processo no 0703100-78.2022.8.07.0001), o perigo de liberdade do acusado, tendo em vista risco à saúde pública, entre outros pressupostos. Importante mencionar que o colegiado entendeu pela necessidade da prisão cautelar, apesar de se tratar de réu primário e com bons antecedentes. Em todo caso, entendo que a (suposta) modificação da situação processual, como sugerido nos presentes autos, pela advogada constituída, deverá ser analisada, em um primeiro momento, pelo MMo Juiz de 1o grau, atuante na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob pena de configurar verdadeira supressão de instância, inadmitida pelo nosso sistema jurídico. Reitero que, o próprio MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, atestou a regularidade do encarceramento e, posteriormente, determinou o encaminhamento do processo ao órgão judicante, cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifestasse a respeito da necessidade, ou não, de manutenção da medida constritiva (ID no 133066391 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). E os autos encontram-se conclusos, pendente de análise. Em sendo assim, entendo pertinente, pelo menos neste primeiro momento, a manutenção da prisão preventiva, porque amparada nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tal qual mencionado no acórdão no 1414921 da 1a Turma. Também considero indispensável a oitiva do Ilustre representante do Ministério Público, para que discorra acerca da matéria, principalmente da necessidade (ou não) de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça, a possibilidade de reincidência delitiva, e, até mesmo, aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo penal. Destaco que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Não há que se falar em indevida antecipação da pena, pois os requisitos necessários à determinação da segregação da liberdade não se confundem com o mérito da causa, que será decidido após a devida instrução probatória. Por estes motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do Habeas Corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a presente decisão poderá ser revista. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações e praxe. Após, ao Ministério Público. Brasília, 9 de agosto de 2022 17:47:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator